Tribunal: TJES
Processo: 5007227-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007227-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JAQUELINE GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À PACTUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jaqueline Gomes de Araújo em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada. A sentença condenou o banco ao reembolso simples de valores pagos a título de taxas de avaliação, registro, seguro e diferenças da taxa de juros mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade quanto à restituição das diferenças de juros remuneratórios; (II) avaliar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação, registro e seguro; (III) definir se houve prática abusiva consistente em venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O recurso não pode ser conhecido quanto à restituição dos juros remuneratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante não impugna especificamente o fundamento da sentença baseado na
perícia

particular
e na ausência de contraprova, limitando-se a argumentos genéricos dissociados da decisão recorrida.

4.
A cobrança das tarifas de avaliação e registro revela-se abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme exige o Tema 958/STJ, ônus que cabia ao banco diante da inversão do ônus da prova.

5.
A cobrança do seguro prestamista é abusiva, pois não foi demonstrado que a consumidora teve liberdade de contratar com seguradora diversa, configurando venda casada em violação ao Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à restituição de juros.

2.
A cobrança de tarifas bancárias depende da efetiva prestação do serviço, incumbindo ao banco a prova dessa realização.

3.
A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco caracteriza venda casada e torna a cláusula abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08-02-2017; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007227-36.2023.8.08.0006.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

APELADA: JAQUELINE GOMES DE ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S. A. em face da r. sentença proferida nos autos da “ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada”, proposta em face dele por Jaqueline Gomes de Araújo, que julgou “
parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para
condenar

o Réu a reembolsar, de maneira simples, e não em dobro, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, ao desembolso das taxas de avaliação, registro, seguro e diferenças da taxa de juros mensal, a serem devidamente apuradas em liquidação
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ‘AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA’ em face da instituição financeira BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pelas razões declinadas na inicial (ID. 35727865), acompanhada dos documentos que a instruem.

A petição inicial narra que a Requerente contratou financiamento, junto ao Banco Requerido, para aquisição de veículo automotor, especificamente um HONDA, modelo: CIVIC FLEX COM LXS 1.8 – 2008, totalizando o valor de R$ 34.220,74 (trinta e quatro mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) a serem pagos em 48 parcelas de R$ 1.263,25).

No entanto, a Requerente, após a celebração do contrato, passou a questionar se o valor das parcelas estava dentro dos limites contratuais, isso porque, há inconsistências na cobrança das taxas de avaliação, registro e da taxa do juros remuneratórios, segundo a Requerente.

Nesses termos, a requerente pleiteou a concessão a MEDIDA LIMINAR para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso, qual seja, R$994,16 (novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), bem como que o banco requerido seja impedido de inscrever o nome da autora no rol de inadimplentes.”

Em suas razões recursais
(
id 13535933
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que: 1)
“as tarifas de avaliação, registro e seguro representam custos operacionais inerentes à concessão de crédito, sendo fundamentais para a segurança da relação contratual”
;

2) “o controle judicial sobre taxas de juros deve ser realizado com cautela, uma vez que a interferência indevida pode comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do sistema financeiro”;
e
3) “a taxa
[de juros]
pactuada encontra-se dentro dos limites praticados pelo mercado financeiro e está em conformidade com o entendimento sumulado pelo STJ”
.

Requereu
o provimento do recurso
para “
julgar o feito totalmente improcedente
”.

De início, impõe-se o não conhecimento do recurso no que diz respeito à pretensão de restituição das diferenças de juros remuneratórios. O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que o julgado deve ser reformado ou anulado. A mera repetição de argumentos genéricos ou a apresentação de razões dissociadas daquelas que embasaram a sentença configuram ofensa a tal postulado, obstando o conhecimento do apelo no ponto.

No caso vertente, a respeitável sentença acolheu o pedido de restituição de valores relativos aos juros sob um fundamento fático probatório específico: o fato de a Autora ter apresentado laudo técnico particular (id 13535915, p. 07) indicando a incidência de uma taxa de juros (2,63% a.m.) superior à efetivamente pactuada no contrato (2,59% a.m.), e o fato de o banco réu, diante da inversão do ônus da prova em desfavor dele (id 13535929), não ter produzido nenhuma contraprova para refutar a alegação da autora.

O
a
pelante, em suas razões recursais (
id
13535933), contudo, ataca fundamento diverso.
A
argumentação
dele
limita-
se
a defender a legalidade da taxa de juros com base em teses genéricas sobre a não submissão à Lei de Usura e a observância de limites jurisprudenciais em relação à taxa média do BACEN. Em nenhum momento o recurso enfrenta diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada, e a sua inércia probatória diante da inversão do ônus da prova. Destarte, por apresentar razões dissociadas do provimento jurisdicional atacado, o recurso, neste ponto específico, não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

No mérito, q
uanto à
i
legalidade
das
tarifas
de avaliação e de registro, a sentença não merece reparos.
S
ustenta o
a
pelante a
sua validade
ao argumento de que tais encargos foram previamente informados e aceitos pela consumidora quando da assinatura da Cédula de Crédito Bancário. De fato, a análise do instrumento contratual (
id
13535910) revela a expressa pactuação de ditas tarifas no quadro “IV-Características da Operação e CET”. Todavia, a mera previsão contratual
não
é suficiente para conferir legitimidade à cobrança, notadamente quando a matéria já foi objeto de análise pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

Sobre a matéria
, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou-se a seguinte tese: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Dessarte, a validade de tais cobranças está intrinsecamente condicionada à efetiva contraprestação do serviço remunerado, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira,
ante a já mencionada inversão
.

No caso dos autos, o
a
pelante limitou-se a defender a legalidade das tarifas com base na pactuação, sem, contudo, colacionar ao
s

autos
qualquer documento idôneo que comprovasse a efetiva realização dos serviços. A ausência de tal prova torna a cobrança abusiva, por representar uma transferência de custos operacionais ao consumidor sem a devida contrapartida, enquadrando-se perfeitamente na ressalva prevista no Tema 958/STJ. Assim, escorreita a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a esses títulos.

Por derradeiro, quanto à
suposta

validade e eficácia da
cobrança de seguro
prestamista
,
deve
ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”

(
Meu, o destaque em negrito
)
.

A
instituição financeira
não demonstrou que ofereceu ao consumidor a opção de contratar o seguro com uma seguradora de sua livre escolha. Em contratos de adesão, tal prática configura venda casada, tornando a cláusula
e sua cobrança,
abusiva
s.

A
nte o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto e,
na parte conhecida,

a ele
NEGO PROVIMENTO
.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados na origem
para

15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.